Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado e manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir no cumprimento de sentença matérias acobertadas pela preclusão, que exigem reabertura de instrução ou produção de provas para reavaliação do mérito e que não caracterizam fato superveniente apto a ser arguido com base no art. 525 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Matérias analisadas em decisões anteriores que não foram impugnadas oportunamente tornam-se estáveis e não podem ser rediscutidas diante da preclusão.
4. O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo de matérias cabíveis na impugnação ao cumprimento de sentença. A alegação de questão ocorrida antes da sentença não constitui fato superveniente e, portanto, não pode ser arguida nesta fase processual.
5. A fase de cumprimento de sentença não admite reabertura de instrução, nem discussão que demande produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. Matérias decididas e não impugnadas oportunamente ficam acobertadas pela preclusão, o que impede sua rediscussão. 2. O art. 525 do Código de Processo Civil exige que matérias alegadas em impugnação sejam supervenientes; fatos anteriores à sentença não comportam análise nesta fase processual. 3. O cumprimento de sentença não admite reabertura de instrução ou produção de provas para reavaliação de mérito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 a 508, 525.
Jurisprudência relevante citada: n/a.